Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717629-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDMILA MACIEIRA DOS REIS AGRAVADO: HELOINA SANDOVAL PIMENTA DECISÃO LUDMILA MACIEIRA DOS REIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 234015962, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por HELOÍNA SANDOVAL PIMENTA, que deferiu o pedido de penhora do veículo indicado pela exequente, nos seguintes termos: “Defiro a penhora do veículo indicado pelo Exequente. Nomeio a parte exequente como depositária fiel do bem ora penhorado, nos termos do art. 840, § 1o, do CPC. Pontua-se que incumbe ao Exequente proceder ao contato, via e-mail, com o oficial de justiça designado para o fim de acompanhar a diligência e viabilizar o cumprimento do mandado (https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/). Nos termos do artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de remoção e avaliação, devendo o credor acompanhar a diligência para indicar pessoa apta a receber o veículo. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação, remoção e avaliação, devendo o Sr. Oficial de Justiça intimar o executado da penhora realizada e do laudo de avaliação. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 5 (cinco) dias. Retornando o mandado integralmente cumprido, intime-se o credor, para se manifestar sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão.” O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à penhora, por simples petição, art. 917, § 1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pela MM. Juíza. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. A MM. Juíza, aliás, assentou expressamente na r. decisão agravada que “fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, §11o, do Código de Processo Civil.” Nesses termos, a matéria suscitada pela agravante-executada no presente agravo de instrumento para embasar a alegada impenhorabilidade do veículo, a fim de desconstituir a penhora, não foi submetida nem decidida, primeiro, pelo Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Necessário registrar, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 8 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora